Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BANCO DO BRASIL. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOLIDARIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência da Justiça Federal é definida em razão das pessoas que figuram no processo – ratione personae, as quais estão listadas no inciso I do art. 109 da Constituição Federal. Isso significa dizer que, quando não estiverem presentes as personas ou questões listadas no artigo supramencionado, remanesce a competência residual da Justiça Estadual para processar e julgar os feitos.
2. A solidariedade não integra uma das hipóteses previstas no art. 114 do CPC para a formação obrigatória da pluralidade de sujeitos em um polo da relação jurídica. Ao contrário, o referido instituto de Direito Civil permite ao credor exigir toda a dívida de qualquer um dos codevedores (CC, art. 275), opção que revela a sua natureza facultativa no que tange à composição do vínculo processual.
3. O chamamento ao processo é modalidade de intervenção de terceiro restrita ao processo de conhecimento, o que torna incompatível com a sistemática processual a sua aplicação na seara do procedimento de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e não provido.